Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERENCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA PELA CORRENTISTA. CARTÃO COM SENHA. COMUNICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la à restituir à autora o valor de R$ 14.380,00 (quatorze mil trezentos e oitenta reais). Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o envio de transferência eletrônica para terceiro beneficiário é imprescindível a inserção de senha de autorização enviado por e-mail ou a do cartão de crédito. Afirma que a responsabilidade pelas transações efetuadas é do titular da conta bancária, tendo em vista os requisitos de segurança (senha), afastando, dessa forma, a sua responsabilidade pela ocorrência do dano pleiteado. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23658763 e 23658766). Contrarrazões apresentadas (ID 23658773).

III. Tratando-se de relação de consumo, há a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, sendo que não se pode requerer que o demandante comprove que não entregou a senha para outra pessoa, sob pena de se exigir a denominada “prova diabólica”. Assim, caberia à requerida apresentar as provas dos fatos impeditivos do direito alegado pelo autor.

IV. Convém destacar que as relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de saques fraudulentos na conta corrente da parte autora, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).

V. No caso, a parte autora juntou aos autos os extratos com transferência eletrônica destinada a terceiro que alega desconhecer, bem como esclarece que após identificar a transação entrou em contato com o banco recorrente, ocasião em que foi informado que seria promovido uma investigação interna para análise da demanda, concluindo, posteriormente, que a transferência contestada foi realizada de forma regular. Igualmente, ressalta que o fato foi devidamente comunicado as autoridades policiais.

VI. Do relato dos fatos é possível identificar a verossimilhança das alegações, corroborada pela existência da transferência da conta bancária do autor até o momento em que ele identificou os levantamentos indevidos, ocasião em que adotou as medidas pertinentes para minimizar os possíveis danos.

VII. Ainda, destaca-se que o §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VIII. Contudo, era ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da transferência, o que não ficou demonstrado. Para tanto, o banco alega que a existência de senha e procedimentos de segurança são suficientes para inviabilizar qualquer transferência de valores para terceiros sem a anuência do correntista. Entretanto, as regras de experiência comum demonstram que a assertiva do Banco réu em relação à segurança nos procedimentos de transações bancárias está equivocada. Constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas à baila, revelando que o sistema construído com tal finalidade possui vulnerabilidades, demonstrando que a suposta segurança não é absoluta, existindo instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da ré afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro.

IX. Ademais, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e senha realização da transferência não reconhecida pela parte recorrida com a regularidade do uso da senha, bem como deixou de demonstrar que a transação foi autenticada via I-safe e o acesso feito através da senha, que é pessoal e intransferível para comprovar o fato extintivo do direito do autor que alega, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal transferência, de sorte que deve responder pela sua omissão. Desse modo, é cabível a condenação da parte recorrente em restituir a parte recorrida a importância de R$ 14.380,00 (quatorze mil trezentos e oitenta reais).

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.